Tribunal: TJES
Processo: 5001833-58.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001833-58.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR EUGENIO COLOMBO
RECORRIDO: J.M. MOSCHEN REPAROS AUTOMOTIVOS EIRELI
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autor.

O presente feito se refere a decisão proferida em julgamento de embargos à execução opostos por NADIR EUGENIO COLOMBO em razão de execução de nota promissória apresentada por JM MOSCHEN REPAROS AUTOMOTIVOS EIRELI, cártula juntada em Id. 3089740.

Ao proferir julgamento do feito, o Magistrado de piso assim fundamentou suas razões:

Trata-se de ação de título executivo extrajudicial na modalidade nota promissória.

Em seus embargos, a parte Devedora reconhece ter contratado os serviços mecânicos da Exequente para reparar o seu veículo. Não obstante, afirma que os serviços não foram prestados a contento. Pelo contrário: a falta de qualidade da mão de obra dos mecânicos da parte Exequente fez com que surgissem outros problemas em seu veículo, distintos daquele que motivou a contratação originária. Ademais, em que pese tenha reconhecido a relação negocial entre os envolvidos, assevera que a nota promissória acostada aos autos (evento id 12853051) não foi por ele subscrita, sendo necessária, ao menos, a realização de prova pericial grafotécnica, que é incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

Pois bem.

Sobre a falsificação arguida pela defesa, analisando o título id 12853051 e os documentos de identificação pessoal acostados aos autos pelo Executado (id 14363068, p. 5), é possível notar a similaridade entre as chancelas, sendo desnecessária a produção de prova pericial para alcançar tal conclusão. Além disso, o embargante não nega que os serviços que embasaram a emissão da nota foram prestados, o que torna ainda mais plausível que tenha sido ele quem assinou a nota correspondente. Tenho convicção, portanto, que o Embargante foi o subscritor do título que embasa a execução.

Imperioso destacar, também, que a nota promissória é título abstrato quanto à sua origem, ostentando os atributos da literalidade e autonomia. Tais características constituem a assertiva de que a criação ou emissão da cártula é totalmente independente do negócio jurídico gerador da dívida objeto da obrigação.

Nesse contexto, caberia ao Embargante fazer prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pelo Credor, conforme prevê o art. 373, II, CPC, ônus da prova do qual não se desincumbiu. Por conseguinte, caberia ao Devedor demonstrar o cumprimento da obrigação inerente ao título executivo e, não o fazendo, incabível o acolhimento das suas pretensões. Mormente porque, ouvido, dispensou expressamente a produção de outras provas, capazes de abalizar a falha imputada na formação do título obrigacional.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos lançados pelo Devedor em seus embargos à execução.

No que diz respeito ao primeiro argumento exposto pelo recorrente, referente ao cerceamento de defesa, ouso discordar de suas alegações, posto que lhe foi oportunizada a produção de provas e o mesmo, em nenhum momento, pugnou pela produção de prova pericial grafotécnica, mas apenas fez referência em suas razões de embargos, e mesmo instado a manifestar-se sobre as provas, limitou-se a dizer que não teria interesse na produção de prova oral. (lembrando que não formulou pedido de produção de prova pericial grafotécnica em sua peça de embargos à execução.

Com isso, entendo que ocorreu a preclusão para a discussão do tema, cabendo ao magistrado o julgamento do feito com os elementos de prova produzidos até então, como de fato o faz.

Neste ponto, importante destacar que realmente há grande similitude entre as assinaturas que foram apontadas, sobretudo aquela que consta no CPF do recorrente (ID. 3089769).

Aliás, destaco que o recorrente tem várias formas de assinar documentos, conforme observa-se dos vários documentos existentes no processo, seja o certificado de reservistas, seja seu título de eleitor, documento de identidade ou mesmo a certidão em que pede a nomeação de dativo, não havendo um padrão em suas assinaturas. Porém, é fato que a assinatura que está na Nota Promissória é praticamente a mesma que consta no CPF acima informado.

Desta forma, deve ser afastada a tese de necessidade de prova pericial.

No mérito, por certo a Nota Promissória é título de crédito abstrato, totalmente desvinculado da
causa debendi
e por tal razão, as exceções são limitadas a sua forma, como salientado pelo Magistrado de piso.

Finalmente, entendo que, dada a presunção legal de abstração da nota promissória, caberia à parte embargante a prova dos fatos constitutivos de seu direito, sobretudo no que se refere a vícios técnicos existentes no veículo, não havendo elementos mínimos de verossimilhança para permitir a inversão do ônus probatório ou mesmo a presunção (relativa) de confissão por argumentos não impugnados.

Assim, com arrimo no art. 46 da Lei 9.099/95, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, condenando a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o valor da execução, porém, suspendo sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)